Tribunal: TJDFT
Processo: 0751378-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA "DUTY TO MITIGATE THE LOSS". NÃO APLICAÇÃO NO CASO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como resultado do princípio da boa-fé objetiva, a doutrina e a jurisprudência vêm adotando a teoria "Duty to mitigate the loss", segunda a qual cabe ao credor, sempre que for possível, adotar medidas para minimizar seus próprios prejuízos, evitando, por consequência, o agravamento da situação do devedor.
2. O mero decurso do prazo para o ajuizamento de uma ação não acarreta, por si só, a aplicação do princípio do "duty to mitigate the loss" (dever de mitigar os prejuízos), devendo ser provado, nos autos, a existência de má-fé da parte credora.
3. Correta a sentença que condenou o réu pela dívida de responsabilidade contratual existente acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% um por cento ao mês, a contar do vencimento.
4. Recursos CONHECIDO e DESPROVIDO.